Tribunal: STF
Processo: Rcl 55542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011412-77.2016.5.03.0059, que, ao supostamente deixar de observar o disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 9.897/95 para declarar a ilicitude da contratação de serviços terceirizados pela CEMIG, teria contrariado o teor da Súmula Vinculante 10.



    As informações foram prestadas (eDoc 25). 



    A parte beneficiária, devidamente citada, apresentou contestação em que aponta a inadmissibilidade da reclamação, por incidência da Súmula 734 do STF (eDoc 27). 



    Deixo de solicitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de apreciação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Verifica-se, de plano, que a reclamação esbarra no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Quando do ajuizamento da presente reclamação, em 29.8.2022, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (27.9.2019), estando em curso a execução definitiva. É o que elucidam as informações prestadas (eDoc 25, pp. 2-3):



    “A parte reclamante (PROTOP CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI) é ré em ação trabalhista movida por PAULO ELIAS DE BRITO, na qual também figura no polo passivo a COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (Processo 0011412-77.2016.5.03.0059). 



    Naqueles autos, sob o fundamento de que as rés empreenderam terceirização ilícita, já que admitido pela PROTOP (primeira ré) para se ativar em atividade fim da CEMIG (segunda ré), o autor postulou a isonomia salarial em relação aos empregados dessa última, empresa tomadora, escorando-se no entendimento jurisprudencial à época vigorante nesta Justiça Especializada, anteriormente ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 pelo STF. 



    Em 3.3.2017 o d. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares proferiu sentença de mérito declarando a ilicitude da terceirização em atividade fim da CEMIG, pelo que reconheceu ao autor, empregado da PROTOP, os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora, condenando as rés, a segunda de forma subsidiária, ao pagamento de diferenças salariais e demais vantagens trabalhistas. 



    As rés interpuseram recurso ordinário, o da PROTOP não foi recebido pelo d. Juízo de Origem por deserção, ao passo que o da CEMIG foi regularmente recebido. 



    Almejando destrancar o processamento do recurso por ela interposto, a PROTOP aviou agravo de instrumento, o qual, contudo, em 17.5.2017, foi desprovido pela Oitava Turma deste Tribunal Regional, que, na mesma Sessão Ordinária, examinou o mérito do apelo aviado pela CEMIG, negando-lhe provimento por também reputar ilícita a terceirização, sendo essa a decisão objeto da reclamação 55542/MG. 



    Contra o acórdão regional as partes interpuseram recursos de revista, a PROTOP pretendendo a reforma da decisão regional quanto ao reconhecimento da deserção e desprovimento do agravo de instrumento, a CEMIG, por sua vez, sustentando a inexistência de responsabilidade subsidiária diante do disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e no item V da Súmula 331 do TST. 



    Em 10.8.2018, foi denegado seguimento a ambos os recursos de revista, porém, a CEMIG aviou agravo de instrumento, ao passo que a PROTOP mantevese inerte, deixando transcorrer o prazo de impugnação recursal. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, que, em 21.8.2019, deu provimento ao agravo de instrumento para destrancar o processamento do recurso de revista interposto pela CEMIG e, ao exame de mérito, em Sessão Ordinária de sua 4ª Turma, ocorrida em 3.9.2019, deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de responsabilidade subsidiária dessa empresa pelo adimplemento das parcelas trabalhistas reconhecidas ao autor. 



    Conforme certificado nos autos da ação trabalhista, em 27.9.2019 transcorreu o prazo para eventual impugnação recursal da decisão proferida pelo TST, ao que os autos foram devolvidos a este Regional em 2.10.2019. 



    Atualmente o feito se encontra em fase de execução definitiva promovida em face de sócio MARCOS GONÇALVES VIEIRA, haja vista a desconsideração da personalidade jurídica da executada PROTOP CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, acolhida diante da convolação em falência da recuperação judicial da mencionada ré.”



    O feito é, portanto, inadmissível. Nesse esteio:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53856 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9-1-2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56184 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9-12-2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51356 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-10-2022.)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente